Tribunal: STF
Processo: RE 1550934
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso Extraordinário 1.550.934 São Paulo

Relator
:
Min. Gilmar Mendes
Recte.(s)
:
Município de Jundiaí
Proc.(a/s)(es)
:
Ricardo Yudi Sekine
Proc.(a/s)(es)
:
Procurador-geral do Município de Jundiaí
Recdo.(a/s)
:
Maria Aparecida Pereira Massotti
Adv.(a/s)
:
Jose Roberto Regonato

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
 
“Fornecimento de medicamento. Ilegitimidade passiva “ad causam” do Município de Jundiaí afastada. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Tema 793 do STF. Relatório médico suficiente a comprovar a necessidade do medicamento não incorporado. Requisitos do Tema 106 do STJ preenchidos. Sentença mantida. Recurso não provido.” (eDOC 11 – ID: 4ac72024, p. 2)
 
Na origem, trata-se de ação de conhecimento movida contra o Estado de São Paulo e o Município de Jundiaí, com o objetivo de pleitear o fornecimento de medicamento para tratamento médico.
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 5º, caput e XXXV; 18; 100, §§ 5º e 6º; 165; 196; e 198, I, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se a responsabilidade exclusiva do Estado de São Paulo para custear medicamentos de alto custo.
Alega-se que a descentralização, com direção única em cada esfera de governo, é uma das características constitucionalmente previstas no SUS, que deve ser respeitada por todos, inclusive pelo Poder Judiciário (...) e que (...) não pode ser ignorado o fato de que os entes federados, arrimados na Constituição Federal, definam as consequências e responsabilidades de cada um, ainda que manifestadas por meio de Lei ou Portaria do Ministério da Saúde (eDOC 13 – ID: 2e0ebe81, p. 9). 
Requer-se, assim, que seja afastada a responsabilidade do Município de Jundiaí em custear o medicamento dos autos.
Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA E NÃO INCORPORADOS NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL: TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUANTO AO ALCANCE DA COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS QUANTO AO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESSA SUPREMA CORTE. - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário” (eDOC 31 – ID: 12c157e9, p. 1)

É o relatório.
Decido. 
A irresignação merece prosperar em parte. 
Na espécie, o Tribunal de origem consignou que eventual direcionamento do cumprimento da obrigação, conforme as regras de repartição de competências, deve ser realizado pelo juízo de origem por ocasião do cumprimento de sentença. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“Rejeita-se a alegação de ilegitimidade passiva “ad causam” suscitada pelo recorrente, pois a implementação das políticas necessárias à proteção da saúde da população é exigível da União, dos Estados ou dos Municípios, pois “O Sistema Único de Saúde torna responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios” (STF - RE n° 195.192/RS, 2ª Turma, Relator Ministro Marco Aurélio, DOU de 31/03/00).
É dizer, há responsabilidade solidária entre todos os entes da federação quanto ao fornecimento de medicamentos à população (artigo 23, II, da Constituição Federal). Tanto os entes federados como a respectivas autarquias podem ser acionados, isolada ou conjuntamente, para a prestação de serviços de saúde (artigo198 da Constituição Federal), conforme entendimento consagrado na Súmula 37 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (...)
Tal premissa foi definitivamente firmada no julgamento do Tema 793 pelo C. Supremo Tribunal Federal (RE 855.178), ao decidir que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área de saúde (...)
Com efeito, o pedido veio instruído com documento que comprova a hipossuficiência financeira da parte autora, do que decorre a sua incapacidade financeira de arcar com os custos do tratamento, com o receituário que contém a prescrição do medicamento que é objeto do pedido, bem como com o relatório médico circunstanciado de pg. 14, que explicita a imprescindibilidade do medicamento para tratamento do quadro de saúde do paciente. No mais, ao que tudo indica, há registro do medicamento na ANVISA, porque nenhuma notícia em sentido contrário foi trazida aos autos. 
Lado outro, de se ponderar que a jurisprudência é pacífica ao afastar argumentos como a falta de previsão orçamentária e a denominada "reserva do possível" para eventualmente justificar a ausência de responsabilidade de determinado ente federado para a satisfação do direito à saúde, inclusive porque é assegurado o ressarcimento financeiro, uma vez que os entes públicos têm à disposição mecanismos de compensação.
No mais, anoto desde logo que eventual direcionamento do cumprimento da obrigação, conforme as regras de repartição de competências, é de ser realizado pelo juízo de origem por ocasião do cumprimento de sentença” (eDOC 11 – ID: 4ac72024)
 
Além disso, em sede de juízo de retratação, registrou que, ainda que assim não fosse, o caso dos autos não se amolda à hipótese de prorrogação da competência para a Justiça Federal, na forma fixada no tema 1.234 da repercussão geral, visto que o valor do tratamento não ultrapassa 210 salário mínimos. Eis a ementa deste acórdão:

“FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DILTIAZEN, DIOSMINA + HESPERIDINA, ARTRODAR(DIACEREÍNA), PREGABALINA, DUAL (CLORIDRATO DE DULOXETINA), SOMALGIN (ÁCIDO ACETILSALICÍLICO), SUCCINATO DEMETOPROLOL, LEVOTIROXINA, ATORVASTATINA. Medicamentos não incorporados. Juízo de retratação. Recurso extraordinário por meio do qual se requereu o litisconsórcio necessário com a União. Tema 1234 do STF. Tese fixada definiu a competência da Justiça Federal quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo for igual ou superior a 210 salários mínimos. Hipótese que não corresponde aos autos. Retratação negativa. Acórdão mantido” (eDOC 19 – ID: 41bcaae9, p. 2)

No caso em exame, a parte autora pleiteia medicamento registrado na ANVISA (diltiazen, diosmina + hesperidina, artrodar(diacereína), pregabalina, dual (cloridrato de duloxetina), somalgin (ácido acetilsalicílico), succinato demetoprolol, levotiroxina, atorvastatina. Registrado na Anvisa, mas não incorporado no SUS.), mas não incorporado pelo SUS.
Isso porque, conforme definido no tema 1.234, é considerado medicamento não incorporado ao SUS para fins de demandas judiciais:
 
“II. DEFINIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS 
2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico”. 
 Em relação aos medicamentos não incorporados, o Acordo homologado pelo STF no tema 1.234 estabelece regras e critérios para fixação da competência da Justiça Federal ou da Justiça Estadual, bem como a responsabilidade pelo custeio do tratamento determinado por decisão judicial e a forma de seu repasse. Para fins de melhor assimilação dos termos do acordo, bem assim de sua observação pelos juízes e tribunais, resumirei seus termos nos pontos que interessam ao presente caso: 
1) Competirá à Justiça Federal o julgamento das demandas relativas a medicamentos não incorporados pelo SUS e medicamentos oncológicos, desde que registrados na ANVISA, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG - situado na alíquota zero), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos;
2) Competirá à Justiça Estadual o julgamento das demandas relativas a medicamentos não incorporados pelo SUS e medicamentos oncológicos, desde que registrados na ANVISA, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG - situado na alíquota zero), for inferior ao valor de 210 salários mínimos; 
3) A divisão da competência entre Justiça Federal e Justiça Estadual para o ajuizamento de demandas relativas a medicamentos não incorporados pelo SUS valerá apenas para as ações ajuizadas a partir de 19.9.2024; 
4) Demandas relativas a medicamentos não incorporados pelo SUS ajuizadas antes de 19.9.2024 deverão continuar tramitando na justiça em que foram propostas; 
5) Em relação ao custeio dos medicamentos não incorporados pelo SUS, determinados por decisão judicial, caberá à União suportar 100% do valor devido, quando o custo do tratamento anual for igual ou superior a 210 salários mínimos, e 65% do valor devido, quando o custo do tratamento anual for superior a 7 e inferior a 210 salários mínimos. Tratando-se de medicamentos oncológicos, o percentual será de 80% do tratamento; 
6) Nos casos em que Estados e Municípios ficarem responsáveis pela aquisição dos medicamentos não incorporados, quer por decisão da Justiça Federal ou da Justiça Estadual, a União deverá fazer o ressarcimento por meio de repasse Fundo a Fundo.
No caso dos autos, considerando que a presente ação foi ajuizada em dezembro/2023, portanto, antes de 10 de junho de 2024, não há que se cogitar de deslocamento do feito para a Justiça Federal. (eDOC 1)
Friso, no entanto, que a modulação de efeitos do Acordo e das teses fixadas nos temas 6 e 1.234 limita-se à divisão de competência entre Justiça Estadual e Federal.
Em relação ao dever de fornecimento de medicamento não incorporado, o Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do tema 6, determinou que:
    1. Como regra geral, o fornecimento de medicamento não previsto na política pública de saúde não deve ser determinado judicialmente;
    2. Excepcionalmente, tais medicamentos, desde que registrados na ANVISA, poderão ser concedidos judicialmente, desde que o autor da ação comprove: solicitação administrativa não atendida; ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento, ausência de pedido de incorporação ou mora na sua apreciação; impossibilidade de realização do tratamento via medicamentos disponibilizados pelo SUS; comprovação da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco solicitado; imprescindibilidade clínica do tratamento comprovada por laudo médico fundamentado; incapacidade financeira de suportar o custo do tratamento.
Assim, no que se refere ao dever de fornecer e, caso positivo, à responsabilidade pelo custeio, deve o Tribunal recorrido aplicar as normas acordadas e homologadas, especialmente as relativas ao dever de fornecer e à responsabilidade pelo custeio, conforme determinam as Súmulas Vinculantes 60 e 61 do STF:
 
Súmula Vinculante nº 60 - O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).
Súmula Vinculante nº 61 - A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).
 
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, de modo a determinar que o Juízo a quo compatibilize sua decisão com os termos das teses fixadas nos temas 6 e 1.234.
 
Publique-se.
Brasília, 25 de junho de 2025.
 
Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente